Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, GABRIEL ROCHA CARMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra
a
sentença pro
latada
pel
a

MM. Ju
íza
da
5
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação Regressiva de Reparação de Danos movida
pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$
9.869,08 (nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos)
, em virtude de danos elétricos em equipamento segurado. A
A
utora, após indenizar seu segurado, pleiteou o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracterizadora da responsabilidade civil da concessionária; determinar se estão presentes os requisitos legais para o exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, sendo irrelevante a ausência de titularidade direta dos direitos do consumidor, pois a sub-rogação transfere todos os direitos do segurado ao segurador.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pela parte autora (apólice, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento) constituem prova suficiente da ocorrência do dano e da causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o sinistro.

6. A concessionária não produziu contraprova eficaz a afastar a responsabilidade, tampouco comprovou hipótese de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva do consumidor.

7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a empresa teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos unilaterais e não demonstrou prejuízo processual, tampouco requereu diligência indispensável à elucidação dos fatos.

8. Considerando a atuação da parte autora em grau recursal, é cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJ-BA, Apelação Cível nº 0508049-67.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Britto, j. 15.07.2015; TJ-BA, Apelação Cível nº 8123776-82.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena, j. 18.03.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 09.11.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8000812-48.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelada a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.